Tribunal: TJSP
Processo: 0001851-65.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que as sequelas dele advindas inicialmente restringiram a capacidade profissional de forma total e temporária, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no período entre a cessação do auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que as sequelas dele advindas inicialmente restringiram a capacidade profissional de forma total e temporária, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no período entre a cessação do auxílio-doença pago administrativamente até a data da consolidação das lesões já constatada, passando o autor a partir daí a receber o auxílio-acidente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0001851-65.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GUALCO RODRIGUES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577
Voto no 37.904
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577 - Voto no 37.904
Comarca:
São José dos Campos - 7a Vara Cível
(Proc. 0001851-65.2018.8.26.0577)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Partes: INSS, Gualco Rodrigues de Melo
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS
MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que as
sequelas dele advindas inicialmente restringiram a capacidade
profissional de forma total e temporária, de rigor a concessão
de auxílio-doença acidentário no período entre a cessação do
auxílio-doença pago administrativamente até a data da
consolidação das lesões já constatada, passando o autor a
partir daí a receber o auxílio-acidente. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos
índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Gualco Rodrigues de
Melo contra o INSS (distribuída de início na Justiça Federal) objetivando, em
síntese, a concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas resultantes
de acidente típico que o vitimou no dia 05.01.2014 quando, no desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577
Voto no 37.904
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577 - Voto no 37.904
de sua atividade profissional, lesionou os membros inferiores.
Realizada a perícia médica em abril de 2017, sobreveio na
sequência decisão do Juízo Federal que, declinando da competência em razão
da matéria, ordenou a remessa dos autos para a Justiça Estadual (ver páginas
85/118).
Repetiu-se a perícia médica em agosto de 2019 (laudo nas
páginas 163/172).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença no período de
30.03.2016 a 17.07.2017, momento de consolidação das lesões (ver página
169), e a partir de então auxílio-acidente, mais abono anual, compensando-se
eventuais valores pagos administrativamente no mesmo período, além de
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do julgado,
conforme a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil,
observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Ficou consignado
que os valores em atraso serão corrigidos pelo INPC/IPCA-E e acrescidos de
juros (páginas 204/209).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância para o
reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577
Voto no 37.904
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577 - Voto no 37.904
Passo a decidir.
Objetivou o autor a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de lesões sofridas nos membros inferiores resultantes do acidente de trabalho
que o vitimou.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência do
acidente reclamado consoante se infere da análise da documentação juntada
(ver páginas 24, 92, 106/111).
Submetido à primeira perícia médica no Juízo Federal em abril
de 2017 a conclusão da avaliação produzida foi no sentido de que o autor
apresentava quadro de gonoartrose bilateral, assegurando a Expert que tal
alteração acarretava dificuldades para movimentação e para fletir os joelhos e
o tronco, culminando, por consequência, em prejuízo à capacidade
profissional de forma total e temporária, com a estimativa de que, após
cirurgia e/ou fisioterapia, poderia ele retornar às suas atividades habituais no
prazo de 1 ano (ver páginas 85/88).
Repetida a perícia-médica em agosto de 2019, concluiu o laudo
que em razão do acidente o autor se tornou portador de quadro consolidado
de artrose em ambos os joelhos, assegurando a Expert que tal alteração
acarreta redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente por
dele exigir demanda de maior esforço para o desempenho da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577
Voto no 37.904
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577 - Voto no 37.904
habitual (ver inteiro teor do laudo médico nas páginas 163/172).
As avaliações médicas não foram impugnadas por nenhuma
outra prova técnica ao longo do feito.
Inequívoco, pois, fazer jus o autor à concessão do auxílio-
doença, enquanto incapacitado de forma total e temporária, a partir de
30.03.2016 (página 76) até a data da constatação do consolidação das lesões
(17.07.2017 - página 169), substituindo-se, a partir daí, por auxílio-acidente,
ressalvada a suspensão do pagamento das parcelas em eventual período
concomitante em que tenha sido pago benefício em razão da mesma causa.
Os benefícios terão como base de cálculo o salário-de-benefício
que norteou o pagamento do auxílio-doença anterior.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal firmada em sede do Tema 810, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577
Voto no 37.904
Remessa Necessária Cível no 0001851-65.2018.8.26.0577 - Voto no 37.904
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as observações
supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator